Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732601-48.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA, HENLLY REGO DO VALE, PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA, LEANDRO BATISTA DA NUNCIACAO E SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ARICLENES ALVES SEIXAS, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, PAULO VITOR PERES DA PAIXAO, POLYANA DA SILVA FERREIRA, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, LEILA CHRISTINA SANTOS AMARANTE, MICHAEL NOBERTO LIMA DA SILVA, LUCAS ROCHA DA CRUZ, EDUARDO RIBEIRO GOMES, ALKYANNA MARQUES SOARES, MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, WELLINGTON LOPES DA SILVA, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelas Defesas de Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva (1o apelante), Henlly Rêgo do Vale (2o apelante), Paulo Henrique França da Costa (3o apelante), Leandro Batista da Nunciação e Silva (4o apelante), Fernando Godoy Moreira Dias (5o apelante), Ariclenes Alves Seixas (6o apelante), Ádamo Carvalho de Araújo (7o apelante), Paulo Vitor Peres da Paixão (8o apelante), Polyana da Silva Ferreira (9o apelante), Paulo Henrique da Silva Ferreira (10o apelante), Glaydstone Godoy de Morais (11o apelante), Leila Christina Santos Amarante (12o apelante), Michael Noberto Lima da Silva (13o apelante), Lucas Rocha da Cruz (14o apelante), Eduardo Ribeiro Gomes (15o apelante), Alkyanna Marques Soares (16o apelante), Marcelo Nascimento da Silva (17o apelante), Wellington Lopes da Silva (18o apelante) e Matheus Rodrigues da Cruz (19o apelante), contra a sentença de ID 35267834 que, nos autos da ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas sanções do artigo 2o, caput , c/c § 3°, da Lei no 12.850/2013; do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998 (ID 35267834). Considerando que os réus Paulo Vitor Peres da Paixão e Paulo Henrique da Silva Ferreira não foram localizados para ser intimados para informar se desejam nomear novo advogado ou se desejam ser defendidos por advogado dativo (IDs 38639319 e 38994256), nomeio a Defensoria Pública para atuar na Defesa dos réus. Dê-se vista à Defesa para apresentação das razões recursais. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator